Tribunal: TJPA
Processo: 0801573-78.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801573-78.2023.8.14.0063

APELANTE: ISAIAS CARDOSO DE SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801573-78.2023.8.14.0063

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré
Apelante: Isaias Cardoso de Sousa
Advogado do Apelante: Leonardo Dias Pedrosa Sobrinho (OAB/PI 23.311)
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado do Apelado: Wilson Sales Belchior (OAB/PI não informado nos autos)
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I
- Apelação cível contra sentença que indeferiu a inicial, com base em suposta advocacia predatória, extinguindo o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

II
- A prática de advocacia predatória configura infração ética e administrativa a ser apurada pelo órgão de classe competente, não cabendo ao magistrado fundamentar o indeferimento da inicial sob esse argumento, à míngua de previsão legal.

III
- O indeferimento da inicial com base em advocacia predatória viola os princípios do acesso à Justiça e da primazia da decisão de mérito.

IV
- Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801573-78.2023.8.14.0063

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré
Apelante: Isaias Cardoso de Sousa
Advogado do Apelante: Leonardo Dias Pedrosa Sobrinho (OAB/PI 23.311)
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado do Apelado: Wilson Sales Belchior (OAB/PI não informado nos autos)
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Isaias Cardoso de Sousa
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, proferida nos autos da
Ação de Restituição de Valor c/c Pedido Liminar, Indenização por Danos Materiais e Morais e Exibição de Documentos
, ajuizada pelo apelante em face do
Banco Pan S.A.
.

Alega o apelante que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados que afirma não ter contratado. Narra que identificou dois contratos bancários com o Banco Pan S.A., com valores emprestados de
R$ 878,40 (oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)
e
R$ 4.389,00 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais)
, totalizando descontos de
R$ 195,20 (cento e noventa e cinco reais e vinte centavos)
e
R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos)
, respectivamente. O autor sustenta que não reconhece as referidas operações e requer a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a reparação pelos danos morais sofridos.

Na sentença, o Juízo de origem indeferiu a petição inicial com base no artigo 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual, caracterizando a demanda como
litigância predatória
, prática identificada em diversas ações semelhantes propostas pelo mesmo advogado do autor. O magistrado apontou que a repetição de demandas idênticas com argumentos padronizados violaria os princípios da boa-fé e da eficiência processual, considerando que se trata de tentativa de sobrecarregar o Judiciário e buscar vantagens indevidas.

Inconformado, o autor interpôs apelação, argumentando que o indeferimento foi equivocado. Sustenta que a decisão do Juízo a quo desconsiderou os indícios de fraude nos empréstimos consignados e violou os princípios constitucionais do contraditório e do acesso à Justiça. Alega que o magistrado proferiu julgamento prematuro, deixando de oportunizar a análise do mérito e violando o princípio da primazia da decisão meritória e o acesso à justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801573-78.2023.8.14.0063

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré
Apelante: Isaias Cardoso de Sousa
Advogado do Apelante: Leonardo Dias Pedrosa Sobrinho (OAB/PI 23.311)
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado do Apelado: Wilson Sales Belchior (OAB/PI não informado nos autos)
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine às alegações do apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta, primeiramente, em definir se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover o indeferimento da inicial.

Sabe-se que o art. 133, da Constituição Federal prevê que “
o advogado é indispensável à administração da justiça
”, portanto, “
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissã
o”, desde que nos limites da lei.

Extrai-se dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, que as exigências legais para aptidão ao exercício da capacidade postulatória do advogado são a sua inscrição
no órgão de classe
e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração, vejamos:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único.
É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal
.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo
sem procuração
, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a
procuraçã
o
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

À vista disso, o profissional estaria apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte. No entanto, o exercício de sua capacidade postulatória, se realizado de forma predatória, como consignado pelo juízo de origem, é uma atribuição de competência do seu Órgão de Classe, quando devidamente acionado. Dessa forma, o exame da conduta profissional do advogado não é competência do Órgão Jurisdicional.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado, muito menos
para indeferir a inicial, pois tal situação não possui embasamento em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, do CPC.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA
. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V:
Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022.) – destaquei.

Destarte, se a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória, pois se trata de uma
infração administrativa a ser apurada pelo órgão de classe, todavia, sem força para extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de previsão legal.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e lhe
dou provimento,
para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025